Tribunal: TJSP
Processo: 1013814-10.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Responsabilidade civil por erro médico. Pleito de indenização por danos estéticos, materiais e morais decorrentes de tratamento odontológico. Artigo 5o, I.24, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Responsabilidade civil por erro médico. Pleito de indenização por danos estéticos, materiais e morais decorrentes de tratamento odontológico. Artigo 5o, I.24, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a) deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013814-10.2017.8.26.0344,
da Comarca de Marília, em que são apelantes/apelados ROBERTO JORGE AUR JUNIOR e INSTITUTO
ODONTOLÓGICO R. AUR LTDA ME, é apelada/apelante EDNALVA DE MARCHI
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram
do
recurso e
determinaram
a
remessa
dos
autos
para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013814-10.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 18116 - 2/4
Apelação Cível no 1013814-10.2017.8.26.0344
26a Câmara de Direito Privado
Aptes/Apdos: Roberto Jorge Aur Junior e Instituto Odontológico R. Aur
Ltda Me
Apelado/Apelante: Ednalva de Marchi Ferreira
Comarca: Marília
Voto no 18116
COMPETÊNCIA RECURSAL. Apelação. Responsabilidade civil por erro
médico. Pleito de indenização por danos estéticos, materiais e morais
decorrentes de tratamento odontológico. Artigo 5o, I.24, da Resolução no
623/2013. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a
uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado (1a a 10a)
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Apelação não conhecida, com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r. sentença de fls.
449/456, que julgou improcedente a ação movida por Ednalva de Marchi
Ferreira em face de Instituto Odontológico R. Aur Ltda e Roberto Jorge Aur
Junior, na qual pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de indenização por
danos morais, estéticos e existenciais decorrentes da prestação de serviços
odontológicos. A r. sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00
por danos morais.
Irresignados, os réus apelaram (fls. 459/465), sustentando, em
síntese, que: a autora teve o tratamento odontológico devidamente prestado; a
prótese definitiva estava pronta uma semana após a retirada dos dentes da
autora, com a colocação de prótese provisória; a autora não tinha dentes sadios;
não houve falha na prestação de seu serviço; o laudo pericial chegou a
conclusão pífia. Pugna pela reforma da r. sentença, para julgar improcedentes
os pedidos contidos na inicial.
Também irresignada, apelou a autora (fls. 467/472), sustentando,
em síntese, que: em decorrência dos danos, teve de realizar novo tratamento;
não havia necessidade de extração de onze dentes; não havia perda óssea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013814-10.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 18116 - 3/4
generalizada; foi ludibriada pelos réus e submetida a tratamento desnecessários,
que lhe causaram a perda de onze dentes. Pugna pela reforma da r. sentença,
para condenar os réus à devolução dos valores pagos, ao custeio do novo
tratamento e à majoração da indenização por danos morais.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 478/480).
É o relatório.
A autora ajuizou a ação em face dos réus objetivando sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais (chamados por ela
de existenciais), estéticos e materiais, após a realização de procedimentos
odontológicos inadequados.
A questão versa sobre erro médico.
Por se tratar de discussão acerca da correção dos procedimentos
adotados pelos dentistas réus e eventuais danos que suas condutas no
tratamento tenham causado, a hipótese dos autos atrai a competência da 1a
Subseção de Direito Privado, de acordo com a Resolução 623/2013 do TJSP.
O artigo 5o, I.24, da referida Resolução, determina que é da
competência da Primeira Subseção as “Ações e execuções relativas a
responsabilidade civil do artigo 951 do Código Civil, salvo o disposto no item I.7
do art. 3o desta Resolução”.
O
artigo
951
do
Código
Civil,
por
sua
vez,
trata da
responsabilidade civil por erro médico, motivo pelo qual a presente demanda é
de competência da Primeira Subseção. In verbis:
“Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de
indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional,
por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente,
agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.”
Assim, de rigor o processamento e o julgamento da matéria por
uma das E. Câmaras daquela Subseção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013814-10.2017.8.26.0344 - Marília - Voto no 18116 - 4/4
Neste sentido já decidiram outras Câmaras deste E. TJSP:
Competência recursal. Demanda indenizatória. Pretensão da
autora, paciente, de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de alegado erro médico na realização de procedimento
estético. Responsabilidade atribuída à clínica médica. Art. 951 do
Código Civil. Matéria afeta à 1a Subseção de Direito Privado (1a a
10a Câmaras) do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos
da Resolução no 623/2013 (art. 5o, I.24). Agravo não conhecido,
com determinação de redistribuição. (Agravo de Instrumento no
2070383-71.2020.8.26.0000. 29a Câmara de Direito Privado. Rel.
Des. Fabio Tabosa. j. 14/05/2020)
Responsabilidade civil Ação de reparação de danos materiais e
morais
Discussão em torno da prestação de serviços
odontológicos, com imputação de erro ao profissional liberal -
Competência recursal de uma das Câmaras da Subseção de
Direito Privado I. - Recurso de apelação não conhecido com
determinação de remessa a uma das Câmaras da Subseção I de
Direito Privado. (Apelação no 1044996-72.2014.8.26.0100. 25a
Câmara
de
Direito
Privado.
Rel.
Des.
Edgard
Rosa.
j.
01/03/2018).
Assim, é o caso de redistribuição do feito a uma das E. Câmaras
da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado.
Ante o exposto, não conheço da apelação e determino a sua
redistribuição a uma das E. Câmaras da Subseção I da Seção de Direito Privado
(1a a 10a Câmaras) deste Egrégio Tribunal de Justiça.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator